Tribunal: TJDFT
Processo: 0706760-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706760-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Faculdades Unidas do Norte de Minas – Funorte Associação Educativa do Brasil – Soebras Unica Educacional Agravado: Alfredo Cruz Junior D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Educativa do Brasil – Soebras, Faculdades Unidas do Norte de Minas – Funorte e Unica Educacional contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0037807-60.2015.8.07.0001, assim redigida: “Consoante decidido pelo Relator do agravo de instrumento, “defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada apenas no que concerne à determinação de suspensão do curso da marcha processual.” (destaque nosso). Assim, a execução deve prosseguir, ressalvado o levantamento dos valores penhorados. Com isso, considerando que o exequente pede o cumprimento das ordens objeto das decisões ID 116807976 e ID 130740597, indefiro o levantamento dos valores. Há questões pendentes de decisão neste processo: informações do FNDE, aeronave, apartamento, excesso de execução. Informações do FNDE Sobre as informações que o FNDE deve prestar ao Juízo, no longo curso deste processo, vê-se ser corriqueira a dificuldade de obtenção das informações. A despeito do dever que aquele Órgão tem, e que permanecerá, é razoável a utilização de outros meios para se obter a informação dos valores depositados, o que, a bem da verdade, será benéfico para todos os sujeitos do processo, pois permitirá melhor gestão sobre os depósitos. No ofício ID 115339767, o FNDE informou que “os demais depósitos judiciais serão realizados (i) para a Caixa Econômica Federal, quando se tratar dos autos no 2015.01.1.129363-3 e (ii) para o Banco do Brasil S.A., quando se tratar dos autos no 0705707- 35.2020.8.07.0001.”. O Juízo dispõe de acesso ao depósitos feitos no Banco do Brasil e, em relação à Caixa Econômica Federal, é possível requerer as informações. Dê-se ciência às partes sobre os depósitos, vinculados a este processo, disponíveis no Banco do Brasil. Requisite-se à Caixa Econômica Federal comprovantes de todos os depósitos vinculados ao processo 0705707-35.2020.8.07.0001. Esta decisão substitui o ofício e a resposta poderá ser encaminhada diretamente a esta 19a Vara Cível para o endereço eletrônico 19vcivel.bsb@tjdft.jus.br, no prazo de 15 dias a contar do recebimento desta decisão. Como o dever do FNDE persiste, embora reiteradamente descumprido, nos mesmos termos da decisão ID 92350461, determino ao FNDE: A) que informe o valor dos repasses realizados para contas judiciais vinculadas a este processo (número CNJ 0037807-60.2015.8.07.0001/ número TJDFT 2015.01.1.129363-3) até o presente momento, discriminando a qual empresa se refere, número da ordem bancária, valor depositado e data do depósito, nos mesmos parâmetros do ofício no 7908/2021/Cgsup/Digef-FNDE enviado ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica 0705707-35.2020.8.07.0001; B) o envio de ofício nos mesmos termos do item A, a cada seis meses, abarcando o período desde o último ofício, tanto em referência a este processo (número CNJ 0037807-60.2015.8.07.0001/ número TJDFT 2015.01.1.129363-3), quanto em referência ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica 0705707-35.2020.8.07.0001; Para cumprimento da determinação acima, expeça-se mandado de intimação, tendo em vista que o e-mail não tem sido suficiente. O oficial de justiça deve entregar o mandado em mãos do Diretor do FNDE. Aeronave No que concerne à avaliação da aeronave penhorada, o perito apresentou laudo em ID 112136002, no qual concluiu: Por todos esses aspectos e assegurando que não houve a apresentação do acervo documental da aeronave dispostos no ID 103058990, ID 106221828 e em determinação judicial ID 106306130, além da impossibilidade de realizar sua caracterização completa, incluindo seus componentes, acessórios, painéis e respectivos acionamentos, considero e justifico que, nessas condições, não há possibilidade de determinação do valor de mercado da aeronave de matrícula PR-TDM (Embraer Phenom 100 – E50P – 2013), uma vez que as informações, por ora, são insuficientes para o atendimento dos métodos previstos em Norma. (destaques nossos) A executada Única impugnou o laudo (ID 115431262). Consoante a sua defesa, todos os documentos necessários para a avaliação estavam disponíveis no interior da própria aeronave, bastando que o perito tivesse aberto o bagageiro, o cockpit, consultado o tablet/ipad e dados do Registro Aeronáutico Brasileiro para obter as informações necessárias. Em ID 115444031, o exequente destacou que caberia à Única ter disponibilizado ao perito toda a documentação necessária, inclusive como determinado em ID 103172279 e ID 106306130, sujeita às penalidades do art. 774, II e § único, CPC. O perito se manifestou em ID 125860762. Não é possível acolher a impugnação da executada. A manifestação da Única fundamenta-se na particular compreensão de que caberia ao perito, que estava desacompanhado de qualquer pessoa responsável, abrir diversos compartimentos da aeronave, mexer em dispositivos digitais (tablets), acionar motores, entre outras providências pertinentes à ciência das condições da aeronave para a avaliação. Entretanto, a Única estava ciente de que deveria entregar ao perito a documentação requerida (ID 103172279 e ID 106306130), e não o fez. Logo, a deliberada inércia não pode ser premiada e as consequências processuais da escolha de não colaborar são decorrências inevitáveis da forma como a executada conduz a sua atuação no processo. Na oportunidade, destaco o seguinte trecho dos esclarecimentos do perito (ID 125860762 – Pág. 3): Ademais, o Perito não tem autonomia para, estando desacompanhado de um representante do proprietário, abrir portas, compartimentos e efetuar acionamentos de instrumentos e motores da aeronave, tampouco acessar outros dispositivos como tablet/ipad que estejam disponíveis, devendo esses procedimentos serem observados, providenciados e executados por seu representante e/ou assistente técnico Diante disso, tendo em vista que a avaliação da aeronave está pendente, ao menos desde o ano de 2019, que houve diversas intercorrências em relação ao pagamento dos honorários periciais e que, quando finalmente a avaliação conseguiu ser feita, a conclusão sobre o valor do bem não foi obtida em razão da absoluta ausência de cooperação da executada, é inconteste que a sua conduta afronta a dignidade da justiça. Por isso, fixo multa de 1% (um por cento) do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, nos termos do art. 774, II e § único, CPC. Com efeito, a impossibilidade de avaliação da aeronave em razão da maneira de proceder da executada não deve penalizar o exequente, sobretudo em razão do ônus do tempo do processo. Por isso, reputo pertinente a manifestação do exequente no sentido de que seja considerado o valor de avaliação que ele apresentou. Em ID 45702061 o exequente estimou o valor da aeronave matrícula PR-TDM como sendo R$ 1.937.500,00 (um milhão, novecentos e trinta e sete mil e quinhentos reais). A executada teve oportunidade de se manifestar (ID 46094600) e, posteriormente, o Juízo compreendeu necessária a nomeação de profissional (ID 48342499). No entanto, como afirmado acima, a participação cooperativa da executada é necessária, notadamente quando somente ela dispõe dos documentos necessários à caracterização da aeronave, mas, se opta por embaraçar o curso processual, há consequências advindas da conduta. Antes de decidir sobre o valor da avaliação da aeronave, concedo à executada Única para, considerando tudo o que dito acima, juntar aos autos, no prazo de 10 dias, toda a documentação previamente requerida pelo perito. Intime-se. A executada deve observar que o prazo acima concedido e a consequente juntada dos documentos porventura permitirá que o perito complemente o seu laudo e indique o valor de avaliação da aeronave. Apartamento O exequente indicou à penhora os direitos aquisitivos do apartamento descrito como apartamento 405 do Bloco "I" da SQS 312, matrícula no 156.627 - 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, a qual foi deferida na decisão ID 76731960, em novembro de 2020. Em fevereiro de 2022, em ID 115619999, o exequente aventou a ocorrência de fraude à execução, uma vez que o imóvel foi alienado a terceiro no curso da execução. A Única rechaçou a alegação de fraude (ID 127245903). Consoante a sua tese, embora o registro da transmissão tenha sido feito no curso desta execução, a alienação deu-se em data pretérita. A executada apenas apresentou os argumentos, mas não acompanhou sua manifestação com qualquer documento que subsidiasse sua defesa. De toda sorte, o terceiro adquirente deve ser intimado (CPC, art. 792, § 4o) e a pesquisa de endereços em nome de Ruy Gabriel Queiroz Borges Muniz foi realizada, como requereu o exequente, mas sem que se tenha prosseguido com a intimações. Dê-se ciência ao exequente sobre o resultado das pesquisas ID 131826457, ID 131826454 e daquelas vinculadas a esta decisão (Sisbajud e Banco de diligências). À Secretaria, expeçam-se cartas/mandados de intimação para o terceiro adquirente Ruy Gabriel Queiroz Borges Muniz, se quiser, opor embargos de terceiro, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 792, § 4.o, do CPC. As cartas/mandados deverão ser endereçadas aos seguintes endereços e, à medida que retornarem, a Secretaria deverá certificar o resultado das diligências em lista organizada, na qual também deverão constar os endereços cujas cartas ainda não retornaram: 1. SQS 312, Bl. I, ap. 405, Brasília/DF, CEP 70365090 2. Rua Coronel Joaquim Costa, casa 523, Montes Claros/MG, CEP 39400049 3. QS 7, Lote 1, Areal, CEP 71966700 4. SQN 312, Bl. A, apt. 202, Brasília/DF, CEP 70765010 5. SQN 412, AP 217, BRASILIA DF CEP 07086700 6. SQS 404 103 SN ASA SUL 07023818 BRASILIA DF 7. EQN 412 413 BL A AP 217 217 ASA NORTE 07086740 BRASILIA DF 8. Brasília DF 71020631 GUARA 1 S N QE 11 AE C D GUARA 1 9. ARRUDA ALVIM, 297 - SAO PAULO - SAO PAULO SP – 5410020 Excesso de execução Relativamente ao alegado excesso de execução (ID 114700720), entendo que não assiste razão à executada e que os cálculos do exequente estão em consonância com o título executivo e com as prévias decisões deste cumprimento de sentença. Inclusive, o próprio exequente reconheceu equívoco ao fazer constar juros de mora sobre as custas judiciais (ID 127248773), comprometendo-se a adequar a ulterior planilha apresentada, o que deve fazer em sua próxima manifestação nos autos. Intime-se. Outrossim, como a executada está ciente, a Contadoria é auxiliar do Juízo e não das partes, não cabendo a remessa dos autor àquele Órgão por mero interesse das partes em obter opinião diversa acerca dos cálculos. Multa por litigância de má-fé A executada Única foi intimada para pagamento da multa por litigância de má-fé de 2% sobre o valor da causa, fixada na decisão do ID 48342499 e confirmada no acórdão do ID 66587886, o qual transitou em julgado. A carta está em ID 124831261 e o comprovante de recebimento em ID 126363615. Com isso, à Secretaria responda ao ofício ID 98857807, inclusive encaminhando os documentos mencionados no parágrafo anterior. Deve-se observar que o valor originário da dívida é aquele indicado no requerimento de cumprimento de sentença ID 37375960 e que o transcurso do prazo para pagamento é contado a partir da decisão que deferiu a inclusão da executada Única (ID 37377745). Prioridade legal Anote-se a prioridade legal em razão da idade do exequente (+80). Petição ID 144165111 Inicialmente, à Secretaria, retire o sigilo da petição ID 144165111 porque não há qualquer motivo legal para restringir a publicidade. A executada Única pretende o indeferimento do levantamento de valores, a suspensão deste cumprimento de sentença e a condenação do exequente à litigância de má-fé. Sobre o último pedido, indefiro a pretensão da executada porque não há qualquer mínimo indício de que o exequente esteja litigando de má-fé, ao contrário do reiterado comportamento da própria executada. No que concerne ao levantamento de valores, depreende-se da decisão proferida pelo Relator (ID 142040116) a concessão de efeito suspensivo em relação àquele ponto. Logo, deve-se aguardar a decisão final. E, por fim, quanto à suspensão deste cumprimento de sentença em razão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, entendo que não há motivo para se adotar a medida, eis que não há identidade entre os executados deste processo e os réus do IDPJ, de sorte que não vislumbro qualquer intercorrência no avanço desta execução e no prosseguimento daquele incidente. Por isso, indefiro o pedido. Concedo às partes o prazo de 10 dias para se manifestarem. Intimem-se. À Secretaria, proceda à todas as retificações e expedições determinadas.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 44075542), em síntese, que a decisão impugnada é nula, em virtude de não terem sido suficientemente examinados todos os argumentos articulados pelos ora recorrentes em relação ao eventual excesso no valor da execução. Argumentam que os cálculos formulados pelo recorrido estão incorretos, em razão de não terem sido adequadamente consideradas as amortizações da dívida já procedidas. Acrescentam que o valor dos alugueres em atraso também não foi atualizado de modo adequado. Asseveram que também não foram corretamente calculados o valor da multa aplicada em seu desfavor e o montante alusivo aos honorários de advogado. Nesse sentido, verberam que os autos do processo devem ser encaminhados à Contadoria Judicial. Aduzem, por fim, que deve ser afastada a multa por litigância de má-fé, aplicada em seu desfavor pelo Juízo singular. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que: a) sejam suspensos os atos constritivos determinados, b) seja determinado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial e c) sejam expedidos ofícios ao FNDE. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 44075543 e Id. 44075544). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso os agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar: a) a suspensão dos atos constritivos determinados pelo Juízo singular; b) o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial; e c) a expedição de ofícios ao FNDE. Inicialmente, convém observar que nos termos do art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para a efetiva fundamentação da decisão judicial deve haver a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios com a devida atenção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos ainda do art. 11 do Código de Processo Civil. No caso em exame a decisão impugnada está de acordo com o modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, pois foram devidamente analisadas as teses suscitadas, os requerimentos formulados e as provas coligidas aos autos. Na ocasião, o Juízo singular consignou o seguinte: “Excesso de execução Relativamente ao alegado excesso de execução (ID 114700720), entendo que não assiste razão à executada e que os cálculos do exequente estão em consonância com o título executivo e com as prévias decisões deste cumprimento de sentença. Inclusive, o próprio exequente reconheceu equívoco ao fazer constar juros de mora sobre as custas judiciais (ID 127248773), comprometendo-se a adequar a ulterior planilha apresentada, o que deve fazer em sua próxima manifestação nos autos. Intime-se. Outrossim, como a executada está ciente, a Contadoria é auxiliar do Juízo e não das partes, não cabendo a remessa dos autos àquele Órgão por mero interesse das partes em obter opinião diversa acerca dos cálculos.” Ademais, a irresignação em relação às conclusões adotadas pelo Juízo singular deve levar, em tese, à eventual reforma da decisão e não à desconstituição do julgado. No que concerne à correção do critério para a fixação do valor da multa imposta em desfavor das agravantes em decorrência de suposta má-fé, bem como em relação aos alegados equívocos no cálculo do valor da dívida, é necessário reconhecer a necessidade de instauração do efetivo contraditório para que a legitimidade da pretensão recursal seja adequadamente examinada. Note-se que a despeito de terem as recorrentes afirmado que existem equívocos nos cáuculos formulados pelo recorrido, o que demonstraria a ocorrência de eventual excesso no valor da execução, também asseveram que é necessário o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para a aferição do valor correto. Essa situação confirma que a análise adequada das referidas questões ultrapassa os limites inerentes à presente fase de cognição sumária, destinda ao exame dos requisitos ensejadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Além disso, em relação à necessidade de encaminhamento de ofícios ao FNDE é possível perceber que o Juízo singular aparentemente teve acesso, por outros meios, às informações pleiteadas, tendo facultado às partes que procedessem a eventuais consultas para subsidiar suas manifestações nos autos. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam, neste momento, a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator